Tribunal: TJMT
Processo: 1007263-48.2017.8.11.0015
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007263-48.2017.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GEANDRE CORTEZ BRAIDO - CPF: 060.720.649-73 (EMBARGADO), JOYCE EMANUELLE RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 029.515.941-35 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGANTE), JULIANO NICOLAU DE CASTRO - CPF: 332.042.308-80 (ADVOGADO), PRISCILLA AKEMI OSHIRO - CPF: 229.409.898-69 (ADVOGADO), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Civil. Embargos De Declaração Em Ação De Cobrança Securitária. Indenização Por Perda De Produtividade Agrícola. Consectários Legais.
Embargos Parcialmente Acolhidos
.

I. Caso em exame

1.
Ação de cobrança proposta por produtor rural visando o recebimento integral da indenização securitária por perda de produtividade da safra de soja 2016/2017, supostamente causada por chuvas intensas.

2.
Sentença de improcedência reformada pelo acórdão, que reconheceu a abusividade de cláusula contratual e o direito à indenização integral, mesmo diante de colheita parcial anterior à perícia.

3.
Embargos de declaração opostos pela seguradora, alegando omissões no acórdão.

II. Questão em discussão

4
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) a existência de omissões relevantes no acórdão embargado; (
ii
) a necessidade de integração quanto aos consectários legais da condenação.

III. Razões de decidir

5. Inexistência de omissão quanto à perícia, cláusula beneficiária e legitimidade ativa do segurado, bem como quanto à ausência de necessidade de inclusão do Banco do Brasil
S.A.
no polo passivo.

6. Omissão reconhecida apenas quanto à fixação dos marcos de incidência dos juros moratórios e da correção
monetária.

IV. Dispositivo e tese

7.
Embargos de declaração parcialmente acolhidos para integrar o acórdão quanto aos consectários legais da condenação.

Tese de julgamento:
"
Na condenação ao pagamento de indenização securitária complementar, os juros de mora incidem desde a citação e a correção monetária a partir do pagamento parcial efetuado a menor pela seguradora
."

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

Código Civil,
arts
. 389, parágrafo único; 405; 406, § 1º.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO N
.
º

1007263-48
.20
17
.8.11.00
15

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de
embargos de declaração
o
postos por
Brasilseg
Companhia
d
e Seguros
, alegando a existência de vícios no acórdão
anexado no ID 303775867
, que deu provimento ao recurso de apelação interposto por
Geandre
Cortez Braido
para julgar procedente o pedido inicial de indenização securitária.

O
embargante
alega
que
o
acórdão incorreu em omissão quanto à necessidade de produção de prova pericial, a qual teria sido requerida para apuração do valor da indenização devida, especialmente diante da impugnação apresentada aos cálculos do embargado.

Sustent
ou ocorrência de
omissão quanto à existência de cláusula beneficiária na apólice de seguro, segundo a qual o
Banco do Brasil S.A
. seria o destinatário legal da indenização securitária, sendo necessária a intimação da referida instituição para prestar informações sobre eventual quitação do financiamento vinculado ao seguro.

Apont
ou,
também
,
omissão quanto aos consectários legais da condenação,
e
requere
u
que o acórdão explicite os critérios de incidência dos juros de mora e da correção monetária, especialmente à luz das disposições do Código Civil e da recente Lei nº 14.905/2024.

Com suporte nesses argumentos
, requer
eu
a integração do acórdão nos pontos
indicados.

Contrarrazões no ID 30
7739355.
O Embargado refutou as argumentações da Segurador
a
, exceto quanto
à
integração
para fixar
os consectários legais, sem modificação do resultado do julgamento

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se de ação de cobrança securitária ajuizada p
elo
produtor rural
Geandre
Cortez Braido
em face da seguradora
BRASILSEG
, visando o recebimento de indenização integral por perda de produtividade agrícola decorrente de chuvas intensas na safra de soja 2016/2017.

A controvérsia principal resid
ia
em saber se a colheita parcial realizada antes da perícia técnica afasta o direito d
e
o produtor
obter a
indenização integral.

O Juiz de
primeiro grau julgou improcedente o pedido
e
acolhe
u
os argumentos contratuais da seguradora. No entanto, o acórdão
embargado
reformou a sentença, reconhece
u
a vulnerabilidade técnica do
produtor rural
e a abusividade da cláusula 19.8.1 da apólice, que condicionava o pagamento à prévia vistoria.

O
acórdão
embargado foi no sentido de que a colheita parcial antes da perícia, realizada como medida de mitigação de danos, não afast
ou
o direito à indenização integral, sendo indevida a cláusula contratual invocada pela seguradora
nesse sentido
, por afronta
r
à boa-fé objetiva e ao dever de informação.

Inconformada, a Seguradora embargou e, em resumo, devolveu matérias não abordadas em sede de contrarrazões.

De
proêmio
,
salienta-se que
não há omissão relevante quanto à alegada necessidade de prova pericial.

O
voto condutor
se apoiou em laudo técnico produzido pela própria seguradora, considerou-o suficiente para análise da extensão do dano e fundamentou de forma coerente e clara a sua decisão.

Em termo mais claros, o
julgamento enfrentou adequadamente a controvérsia, valendo-se de fundamentos jurídicos consistentes, sem que se vislumbre qualquer cerceamento de defesa ou necessidade de reabertura da instrução.

De igual modo, t
ambém
,
não se verifica omissão ou obscuridade quanto à cláusula beneficiária e à suposta obrigação de intimação do Banco do Brasil.

O
voto condutor

foi expresso ao
reconhece
r
a legitimidade ativa do segurado, com base na titularidade da apólice
.

Lado outro,
não há
no processo
requerimento oportuno da embargante para que o Banco
do Brasil S.A.
fosse incluído na relação processual.

Trata-se de inovação recursal,
o que significa que a falta
de manifestação decorre da irrelevância jurídica da questão, tal como delimitada na demanda.

A despeito de o cerne recursal ter sido analisado
conforme todas as matérias devolvidas para o segundo grau
, assiste razão quanto à omissão pontual relativa à definição dos consectários legais da condenação, matéria que é imprescindível para a correta liquidação do julgado.

A
o julgar procedente o pedido de complementação da indenização
securitária
,
o voto condutor se
limitou a determinar que o valor seria apurado em liquidação,
mas deixou de
fixar os marcos de incidência dos juros
moratórios
e da correção monetária, o que compromete a exequibilidade do título.

Dessa forma,
é preciso
integra
r
o
voto condutor
no ponto omisso
.

De conseguinte
, determino que os juros legais de mora

sejam
computados de acordo com a taxa legal, como tal entendida, nos termos do artigo 406 , § 1º, do Código Civil, a diferença entre a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) e a variação do IPCA
,
a partir da data da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, e que a correção monetária
correspond
a
à variação do IPCA, conforme o art. 389, parágrafo único, do Código Civil
,
a partir do pagamento parcial efetuado pela seguradora (a menor).

Feitos esses esclarecimentos,

acolho, em parte, os
embargos de declaração
, para integrar o acórdão exclusivamente quanto aos consectários legais da condenação, determinando que:

Os juros legais de mora
definidos no
artigo 406, § 1º, do Código Civil
incid
am
a partir da data da citação;

A correção monetária
, conforme variação do IPCA,

inci
dirá a partir do pagamento parcial efetuado pela seguradora, considerado como pagamento a menor
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025